Tribunal: CARF
Processo: 11080.722121/2015-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei n.o 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de receitas a partir da manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada pelo contribuinte regularmente intimado para tanto.
OMISSÃO DE RECEITAS. SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO DE SÓCIOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Os suprimentos de caixa efetuados pelo sócio da empresa devem ser comprovados com documentos hábeis e idôneos, coincidentes em datas e valores, de maneira a comprovar a transferência dos numerários das contas dos sócios para as contas das empresas. À falta destes documentos é lícito ao fisco tributar referidos ingressos como receitas omitidas.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Constituem omissão de receitas os valores não contabilizados pelo contribuinte, apurados com base em contratos, recibos de adiantamentos de prestação de serviço e outros documentos obtidos em procedimento regular da autoridade fiscal.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NULIDADE. LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
NORMAS GERAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM E ATO LESIVO À LEGISLAÇÃO E/OU ESTATUTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO/COMPROVAÇÃO.
Não constatados/demonstrados de maneira clara, precisa e individualizada os elementos necessários à atribuição da responsabilidade solidária a terceiros, notadamente interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e/ou conduta contrária à legislação ou estatuto da empresa, torna-se defeso a autoridade fiscal assim proceder, atribuindo a responsabilidade pelo crédito tributário aos sócios da autuada, com esteio nos artigos 124, inciso I, e 135, do CTN, impondo sejam afastadas as imputações fiscais neste sentido.
IRPJ. SIMPLES OMISSÃO DE RECEITAS. MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU CONLUIO. NÃO COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE.SUMULA CARF No 14.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96 (com redação da Lei no 14.689/2023, c/c Súmula no 14 do CARF), a qualificação da multa de ofício, ao percentual de 100% (cento por cento), condiciona-se à comprovação, por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude, dolo ou simulação do contribuinte, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, sobretudo considerando a apuração de simples omissão de receitas.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.722121/2015-74
ACÓRDÃO
1101-001.495 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MENFIS INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei n.o 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de receitas a partir
da manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não seja
comprovada pelo contribuinte regularmente intimado para tanto.
OMISSÃO DE RECEITAS. SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO DE SÓCIOS.
PRESUNÇÃO LEGAL.
Os suprimentos de caixa efetuados pelo sócio da empresa devem ser
comprovados com documentos hábeis e idôneos, coincidentes em datas e
valores, de maneira a comprovar a transferência dos numerários das
contas dos sócios para as contas das empresas. À falta destes documentos
é lícito ao fisco tributar referidos ingressos como receitas omitidas.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Constituem omissão de receitas os valores não contabilizados pelo
contribuinte, apurados com base em contratos, recibos de adiantamentos
de prestação de serviço e outros documentos obtidos em procedimento
regular da autoridade fiscal.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NULIDADE. LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de
Fl. 2065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.495 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722121/2015-74
2
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
NORMAS GERAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM E
ATO LESIVO À LEGISLAÇÃO E/OU ESTATUTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA
CONDUTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO/COMPROVAÇÃO.
Não constatados/demonstrados de maneira clara, precisa e individualizada
os elementos necessários à atribuição da responsabilidade solidária a
terceiros, notadamente interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal e/ou conduta contrária à legislação ou
estatuto da empresa, torna-se defeso a autoridade fiscal assim proceder,
atribuindo a responsabilidade pelo crédito tributário aos sócios da
autuada, com esteio nos artigos 124, inciso I, e 135, do CTN, impondo
sejam afastadas as imputações fiscais neste sentido.
IRPJ. SIMPLES OMISSÃO DE RECEITAS. MULTA QUALIFICADA. DOLO,
FRAUDE OU CONLUIO. NÃO COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE.SUMULA
CARF No 14.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44,
inciso I, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96 (com redação da Lei no
14.689/2023, c/c Súmula no 14 do CARF), a qualificação da multa de ofício,
ao percentual de 100% (cento por cento), condiciona-se à comprovação,
por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude, dolo ou simulação
do contribuinte, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, sobretudo
considerando a apuração de simples omissão de receitas.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.
Fl. 2066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.495 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722121/2015-74
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para afastar a multa qualificada e a
responsabilidade tributária dos solidários.

Sala de Sessões, em 12 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
MENFIS INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
teve contra si lavrados Autos de Infração, cientificados em 25/03/2015 (e-fl. 1.838), exigindo-lhe
crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, decorrente da constatação das infrações abaixo listadas, com aplicação de multa
qualificada de 150%, em relação aos anos-calendário 2010, 2011 e 2012, conforme peça inaugural
do feito, às e-fls. 1.716/1.806, Relatório da Ação Fiscal, de e-fls. 1.808/1.832, e demais
documentos que instruem o processo, como segue:
0001 OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE - RECEITA BRUTA MENSAL NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
0002 OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL - PASSIVO FICTÍCIO
Fl. 2067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.495 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722121/2015-74
4
0003 OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL - SUPRIMENTO DE CAIXA POR
SÓCIOS E ADMINISTRADORES
De conformidade com o Termo de Verificação Fiscal, a multa de ofício fora
qualificada ao patamar de 150% e os sócios foram responsabilizados pelo crédito tributário, diante
das seguintes razões:
“[...]
2.3.5 Da Qualificação da Multa de Ofício
Estabelece o parágrafo 1o do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, com
redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, que a multa de ofício aplicada será de
150 % nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964:
[...]
A análise das respostas e documentos apresentados pela fiscalizada
permitem identificar uma prática reiterada de atos com o objetivo de omitir
informações ou prestar informações que não são condizentes com a realidade.
Esta fiscalização, conforme relatado, identificou e lançou três tipos de
infrações (suprimento de numerário, passivo fictício e omissão de receitas
operacionais). No entanto essas três infrações se originam de uma mesma prática
utilizada com o intuito de impedir a ocorrência de fatos geradores: (1) o
auferimento de valores; (2) a inserção desses valores na empresa; (3) a utilização
desses valores para o pagamento de obrigações assumidas. Ao longo do período
fiscalizado identifica-se que o desenvolvimento dessa prática foi registrada na
contabilidade de algumas formas já mencionadas: o suprimento de numerário ao
caixa da empresa pela sócia; o registro do recebimento de valores oriundos da
atividade da empresa como empréstimos concedidos pela sócia; valores
depositados na conta corrente da empresa registrados na contabilidade como
empréstimos concedidos pela sócia, tendo sido explicados como valores
recebidos da sócia a título de pagamento de empréstimos tomados da empresa.
Desta forma, identifica-se nesta prática a situação prevista no artigo 72 da
Lei no 4.502, de 1964, pelo que os lançamentos foram realizados com a aplicação
da multa de ofício de 150 %.
3 – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Além dos autos de infração, estão sendo emitidos ainda demonstrativos de
responsabilidade tributária em relação à sócia Viviane Sendre Soares, CPF
711.078.940-34 e em relação à pessoa física Francisco José Ferreira Pinto, CPF
210.574.350-15.
3.1 VIVIANE SENDRE SOARES, CPF 711.078.940-34
Em relação à Viviane há incidência da responsabilidade solidária prevista no
artigo 135, III da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional – CTN).
Fl. 2068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.495 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722121/2015-74
5
[...]
Conforme relatado acima, esta fiscalização identificou infrações à legislação
tributária que suscitaram, inclusive, a qualificação da multa de ofício.
Sendo Viviane Sendre Soares a sócia majoritária, e, mais importante, tendo
participado ativamente da gestão da empresa conforme atestam os documentos
coletados ao longo do procedimento fiscal, contribuiu ativamente na prática das
infrações apuradas, não restando dúvida de sua responsabilidade na realização de
atos ilícitos (impostos/contribuições sonegados), cabendo assim, a aplicação do já
citado artigo 135, III do CTN.
3.2 FRANCISCO JOSÉ FERREIRA PINTO, CPF 210.574.350-15
Em relação à Francisco há incidência da responsabilidade solidária prevista
nos artigos 124, I e 135, III do CTN.
Conforme apurado por esta fiscalização Francisco realizava atos de gestão
(assinar cheques, realizar pagamentos, determinar ações à funcionária) e constava
de forma frequente em negócios envolvendo a empresa, o que o vincula
diretamente à empresa e aos fatos geradores apurados. Por vezes realizou
negócios em seu nome e, logo após, repassou o ônus para a fiscalizada.
Em intimação lavrada em 02/10/2014 a fiscalizada foi intimada a informar
qual a participação de Francisco José Ferreira Pinto, CPF 210.574.350-15, na
empresa. Em resposta informou que “Francisco José Ferreira Pinto não possui
qualquer participação na Menfis; jamais prestou qualquer tipo de serviços na
empresa; jamais fez parte do contrato social e nunca exerceu qualquer atividade
interna”. Informou ainda que Francisco José Ferreira Pinto contratou a Menfis
para a administração, acompanhamento técnico e financeiro da obra de
construção de sua casa (lotes 09 e 10 do condomínio Altos do Lago); e que
Francisco é o proprietário locador da sala onde a Menfis está estabelecida.
Complementa informando que a sócia majoritária Viviane é esposa de Francisco,
com convício marital desde 1994, possuindo um casal de filhos e que ambos
outorgaram reciprocamente procurações por instrumento público com poderes
ilimitados”.
No entanto, esta fiscalização constatou uma situação diferente. Em procedimento
de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira foram solicitados
ao Banco do Brasil (única instituição financeira identificada com informações em
DIMOF sobre a fiscalizada) os dados constantes da ficha cadastral do sujeito
passivo, bem como cópia de contratos e procurações outorgadas. Em resposta, o
Banco do Brasil apresentou documentos em que consta uma procuração de
16/06/2010 (Viviane passou a deter 90% do capital social da Menfis em
15/01/2010) em que a empresa (procuração assinada pela sócia Viviane Sendre
Soares) conferiu “amplos e ilimitados poderes para movimentar contas correntes,
a prazo fixo, de caução e outras de qualquer espécie, nos bancos, casas bancárias
e estabelecimentos de crédito em geral, desta praça (ou deste Estado), realizar
Fl. 2069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.495 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722121/2015-74
6
com os mesmos quaisquer negócios ou transações bancárias, celebrar quaisquer
contratos, inclusive de financiamentos, depositar e retirar dinheiro, títulos e
valores, emitir, endossar e assinar cheques, sacar mesmo a descoberto, assinar
propostas, contratos, cartas de ordem, papéis e quaisquer documentos, tomar
saques, requisitar talões de cheques, liquidar e encerrar contas, reconhecer
saldos, transigir, receber, pagar, passar recibos e dar e aceitar quitações”.
E os poderes conferidos pela procuração foram amplamente utilizados por
Francisco.
Também em resposta à intimação lavrada em 02/10/2014 a própria
fiscalizada apresentou cópias de cheques e notas promissórias da Menfis
assinados por Francisco. Listamos abaixo os documentos apurados para deixar
muito claro o quanto Francisco participava da gestão da empresa (fls. 1.318 a
1.552):
[...]
Em procedimento fiscal de circularização, a empresa BSC NOVA IPANEMA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA apresentou documentos (listados
abaixo) referentes a aquisição de imóveis pela fiscalizada em que constam a
assinatura de Francisco em nome da Menfis:
• Instrumento particular de promessa de compra e venda celebrado em
26/04/2010 referente a lotes do loteamento Lagos de Nova Ipanema – segunda
fase (fls. 1.124 a 1.129);
• Instrumento particular de promessa de compra e venda celebrado em
26/04/2010 referente à unidade no 14 do Condomínio Residencial Mirante do
Lago (fls. 1.130 a 1.134).
Também em procedimento fiscal de circularização, a empresa IPANEMA
MOUNTAIN VILLE INCORPORAÇÕES LTDA apresentou documento (listado abaixo)
referente à aquisição de imóvel pela fiscalizada em que consta a assinatura de
Francisco em nome da Menfis, bem como cópias de cheques da Menfis assinados
por Francisco (fls. 1.276 a 1.280).
• Instrumento particular de promessa de compra e venda celebrado em
05/08/2010 referente à Unidade condominial 01 – quadra 11 – no Condomínio
Sea Coast Beach Village (fls. 1.270 a 1.275).
Além disso, de acordo com o relatório de interceptação telefônica de
05/11/2012 encaminhado pelo MP/RS, constam ligações em que é possível
identificar Francisco como um verdadeiro gestor da empresa: em ligação de
terceira empresa para oferecimento comercial, a sócia Viviane identifica Francisco
como um dos responsáveis pelas compras da Menfis; em outras ligações Francisco
solicita cheques preenchidos a uma funcionária da Menfis (fls. 1.635 a 1653).
Uma vez questionada pela fiscalização sobre os imóveis identificados nos
livros fiscais como “apartamento em Torres” e “apartamento Park Eucaliptos”, a
Fl. 2070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.495 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722121/2015-74
7
fiscalizada apresentou documentos (fls 644 a 655) em que se verifica que
Francisco Pinto adquiriu esses imóveis e transferiu o ônus do pagamento para a
Menfis. Para justificar foram apresentados documentos referentes à “venda”
desses imóveis para a Menfis:
• Contrato de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações para
Aquisição de Imóveis referente ao apartamento de Torres, celebrado em
30/01/2012, em que Francisco cede para a Menfis o imóvel pelo mesmo valor que
adquiriu em 04/01/2012. Posteriormente a fiscalizada apresentou o contrato de
financiamento celebrado por Francisco com a Caixa Econômica Federal referente
à compra desse mesmo imóvel e o mesmo foi celebrado tão somente em
24/05/2012. Ou seja, Francisco adquiriu o imóvel, contratou o financiamento, mas
o ônus financeiro para a realização dos pagamentos ficou todo com a Menfis.
• Cessão de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidades
Autônomas para Entrega Futura do Empreendimento Grande Park Eucaliptos,
celebrado em 20/12/2012, em que Francisco cede para a Menfis o imóvel
adquirido em 12/11/2011. Importante salientar que consta nos lançamentos
contábeis o registro de pagamentos de parcelas referentes a esse imóvel desde
20/12/2012. Ou seja, outra vez Francisco adquiriu imóvel e repassou o ônus para
a Menfis.
Desta forma, todos os elementos demonstram o envolvimento de Francisco
nas operações da fiscalizada, sendo inegáveis seu interesse e participação na
gestão e nos resultados, com o que restam configuradas as responsabilidades
solidárias previstas nos artigos 124, I e 135, III do CTN:
[...]”
Após regular processamento, a contribuinte interpôs impugnação, de e-fl.
1.855/1.894, a qual fora julgada improcedente pela 1a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, o
fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 14-61.340, de 21 de junho de 2016,
de e-fls. 1.924/1.941, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei n.o 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de receitas a partir da
manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada
pelo contribuinte regularmente intimado para tal.
OMISSÃO DE RECEITAS. SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO DE SÓCIOS. PRESUNÇÃO
LEGAL.
Os suprimentos de caixa efetuados pelo sócio da empresa devem ser
comprovados com documentos hábeis e idôneos, coincidentes em datas e
valores, de forma tal que comprovem a transferência dos numerários das contas
Fl. 2071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.495 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722121/2015-74
8
dos sócios para as contas das empresas. À falta destes documentos é lícito ao
fisco tributar referidos ingressos como receitas omitidas OMISSÃO DE RECEITAS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Constituem omissão de receitas os valores não contabilizados pelo contribuinte,
apurados com base em contratos, recibos de adiantamentos de prestação de
serviço e outros documentos obtidos em procedimento regular da autoridade
fiscal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Responde solidariamente com a autuada pelos créditos tributários constituídos as
pessoas que agiram com excesso de poderes e/ou infração à lei, nos termos do
artigo 135, III, do CTN, bem assim aquelas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, nos termos do art.
124, I do CTN.
Ocorre solidariedade passiva tributária de fato quando há uma pluralidade de
pessoas com interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal. Comprovada a conexão e o interesse comum entre as pessoas
envolvidas, imputa-se a respectiva solidariedade tributária, com fundamento no
art. 124, I, do CTN.
Também devem ser responsabilizados pelo crédito tributário constituído, as
pessoas físicas que tenham sido diretamente responsáveis pela infração à
legislação tributária, com fundamento no art. 135 do CTN.
LANÇAMENTOS REFLEXOS (CSLL, PIS e COFINS)
O valor da receita omitida deve ser considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), da
contribuição para a seguridade social (COFINS) e da contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/PASEP). O decidido quanto ao lançamento do IRPJ deve nortear a decisão dos
lançamentos decorrentes, dada a relação que os vincula.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DA VEDAÇÃO AO CONFISCO.
O princípio da capacidade contributiva e da vedação ao confisco pela Constituição
Federal é dirigido ao legislador, cabendo à autoridade administrativa aplicar a lei,
presumidamente sancionada com respeito aos preceitos constitucionais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Fl. 2072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.495 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722121/2015-74
9
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 1.952/2.000,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após substancioso relato das fases e fatos que permeiam a demanda, insurge-se
contra a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, aduzindo para tanto que as
conclusões fiscais não representam a realidade dos fatos, consoante restou devidamente
demonstrado no decorrer da ação fiscal e, bem assim, com os documentos trazidos à colação na
defesa inaugural, os quais não foram analisadas com a profundidade que o caso exige.
Em defesa de sua pretensão, relativamente à sócia Viviane Sendre Soares e
respectiva acusação de “passivo fictício”, repisa as alegações constantes da peça impugnatória,
asseverando que o lançamento fora escorado em simples presunções legais, sobretudo
considerando que a conta em questão teve todos os fatos registrados e lançados contabilmente.
Esclarece que em nenhum momento a ora recorrente criou qualquer passivo fictício
como quer fazer crer a fiscalização, sobretudo considerando que: a) Em alguns casos a sócia
Viviane pagava contas da Contribuinte; b) em outras situações era a Contribuinte Menfis
Engenharia que pagava contas de responsabilidade da sócia; c) e em alguns casos a empresa
recebia aporte financeiro da sócia majoritária Viviane Sendre Soares, através de recursos próprios
da mesma ou através de empréstimos que a mesma pactuou com terceiros para dar continuidade
aos empreendimentos imobiliários que estava desenvolvendo.
Aduz que a contribuinte identificou e comprovou a origem da totalidade dos
recursos movimentados em suas contas bancárias, seja como crédito ou débito, na forma exigida
pela fiscalização, não havendo razão para a presente tributação, não tendo a autoridade lançadora
se atentado para o fato de que a contabilidade da empresa é realizada em outro endereço, de
modo que o responsável pela escrita, sabedor de que a sócia recebia empréstimos e concedia
empréstimos para a empresa, provavelmente registrava o lançamento para conta que ele entendia
ser mais adequada, ressaltando, no entanto, que os valores registrados na conta da sócia não
representavam e não era renda da empresa.
Explicita que em toda oportunidade em que a empresa pagava um valor para a
sócia, o valor era debitado na conta do passivo, ou numa conta do ativo; sempre que a sócia
pagava a despesa da ora recorrente ou aportava dinheiro, este valor era registrado a Crédito,
como uma obrigação da empresa para com a sócia no passivo, ou à crédito no ativo diminuindo o
montante do valor da dívida da sócia.
Acrescenta que ao final de cada exercício uma das contas da sócia era ZERADA - ou
a do passivo, quando a sócia era Devedora da Contribuinte a (neste casos era a conta do ativo que
ficava com saldo), ou era ZERADA a conta CONTÁBIL do Ativo quando era a SÓCIA VIVIANE SENDRE
SOARES que era Credora da empresa (neste caso era a conta do passivo que ficava com saldo),
procedimento que pode não ser o mais adequado, mas não representa receita da empresa, muito
menos faturamento sujeito a tributação ou criação de um passivo fictício.
Fl. 2073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.495 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722121/2015-74
10
No que concerne ao ex-sócio Fernando Amato, sustenta que passou por um divórcio
desgastante e, ao efetuar a venda dos bens recebidos na partilha, por motivos de ordem pessoal, o
mesmo optou por não depositar os valores recebidos pela alienação dos seus bens na conta
bancária, e sim investir os valores recebidos no empreendimento imobiliário que pretendia
executar com sua amiga (e ex-sócia) Viviane, sócia majoritária da Contribuinte.
Neste contexto, argumenta que a ora Recorrente não pode ser tributada por
presunção do agente fiscal, de que estaria caracterizada a omissão de receita prevista no artigo
281, III do RIR, uma vez que estes valores não são renda e constituem obrigações da empresa com
sua sócia, e desta com terceiros.
Defende que a autoridade lançadora fez uma interpretação incorreta sobre as
atividades da Contribuinte e sobre os fatos ocorridos. Os valores devidos a terceiros e sócios são
obrigações assumidas e devem estar devidamente registrados no passivo contábil da Contribuinte,
ora Recorrente, sendo incabível a aplicação do artigo Art. 281, pois os valores registrados no
passivo representam obrigações que devem ser pagas à sócia, e aos terceiros que aportaram
valores ao caixa por conta dos empreendimentos imobiliários desenvolvidos e em expansão, pois
uma das principais atividades da Contribuinte são adquirir e vender ativos e bens imóveis, serviços
de engenharia e edificações.
Em outras palavras, registra que a Contribuinte através de recursos próprios e dos
recursos que recebeu através de contratos de mútuo, aportou valores ao caixa visando
investimentos em projetos e empreendimentos. E tais valores não são passíveis de serem
tributados, uma vez que não representam renda. Assim sendo, o auto de infração em relação aos
referidos valores é ilegal e arbitrário.
Contrapõe-se à tributação a título de Omissão de Receitas Operacionais da
Atividade, atinente aos Contratantes Paulo Roberto da Rosa, João Diógenes B. Meira e Edemar
Vieira de Aguiar, incidente sobre valores recebidos por conta da adiantamentos para pagamentos
dos custos dos serviços, alegando que por uma falha técnica da contabilidade os valores foram
creditados no passivo como obrigações perante a sócia Viviane Sendre Soares, a crédito na conta
de passivo 2.1.3.01.00001 (SOCIOS/EMPRESAS COLIGADAS), quando deveriam ter sido lançados na
conta contábil Obrigações com Terceiros/Clientes, não tendo a contribuinte, em nenhum
momento, pretendido omitir receitas.
Elucida que somente a parte final dos serviços representava o lucro da ora
recorrente, de maneira que só naquele recebimento é que a mesma poderia dispor dos valores
para si e aplicaria parte de seu lucro efetivo no pagamento dos impostos incidentes sobre todos os
valores recebidos, o que só iria acontecer no final do Contrato, no recebimento da última parcela,
momento em que seria emitida a nota fiscal, conforme previsto contratualmente, não fazendo
sentido, igualmente, a aplicação de multa qualificada sobre tais importâncias, a qual, na pior das
hipóteses, deve ser rechaçada.
Fl. 2074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.495 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722121/2015-74
11
Opõe-se a corresponsabilidade/solidariedade atribuída à pessoa física de Francisco
José Ferreira Pinto, sob o argumento de inexistir qualquer comprovação material dos fatos
alegados, não se prestando para tanto a simples menção aos dispositivos 124, inciso I, e 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional, sobretudo por não se cogitar em interesse comum na
situação que constitua o fato gerador, ou mesmo prática de atos com excesso de poder, com
conduta contrária à lei ou estatuto da empresa, mormente considerando que o Sr. Francisco
jamais teve participação ou prestou serviço na empresa autuada.
No que tange à multa qualificada aplicada, defende que a Fiscalização não se deu ao
trabalho de identificar, taxativamente, além de comprovar, a conduta da Recorrente nas situações
descritas pelos dispositivos legais utilizados para fundamentação do Auto de Infração, não
havendo se falar em aludida penalidade, mesmo porque não se comprovou o evidente intuito
doloso ou mesmo a ocorrência simultânea de sonegação, fraude e conluio por parte da autuada,
capaz de justificar referida imputação, ao contrário do assentado no Relatório Fiscal, na esteira da
jurisprudência transcrita na peça recursal, consolidada na Súmula CARF no 25, mormente
considerando a constatação de simples omissão de receitas.
Opõe-se, ainda, à multa aplicada, por considerá-la excessiva, desproporcional e
confiscatória, sendo, por conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional, devendo ser excluída do débito
em questão.
Argúi a inconstitucionalidade/ilegalidade da TAXA SELIC, por entender tratar-se
referida taxa de juros remuneratórios, o que a torna extorsiva.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrente da constatação das infrações abaixo listadas, com
aplicação de multa qualificada de 150%, em relação aos anos-calendário 2010, 2011 e 2012,
conforme devidamente explicitado no Auto de Infração e Relatório Fiscal, senão vejamos:
0001 OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE - RECEITA BRUTA MENSAL NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
Fl. 2075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.495 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722121/2015-74
12
0002 OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL - PASSIVO FICTÍCIO
0003 OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL - SUPRIMENTO DE CAIXA POR
SÓCIOS E ADMINISTRADORES
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido, e,
posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e
de direito que passamos a contemplar.
Pretende a contribuinte a reforma do Acordão recorrido, o qual manteve a
integralidade da exigência fiscal, repisando basicamente as alegações suscitadas em sua defesa
inaugural, procurando demonstrar que o procedimento adotado por ocasião de seus registros
contábeis encontra lastro nos dispositivos legais que regulamentam a matéria, não fazendo
sentido fático e lógico as conclusões fiscais levadas a efeito pela autoridade lançadora.
A fazer prevalecer sua tese, relativamente à sócia Viviane Sendre Soares e
respectiva acusação de “passivo fictício”, reitera as razões da defesa inaugural, asseverando que o
lançamento fora escorado em simples presunções legais, sobretudo considerando que a conta em
questão teve todos os fatos registrados e lançados contabilmente.
Infere que em nenhum momento a ora recorrente criou qualquer passivo fictício
como quer fazer crer a fiscalização, sobretudo considerando que: a) Em alguns casos a sócia
Viviane pagava contas da Contribuinte; b) em outras situações era a contribuinte Menfis
Engenharia que pagava contas de responsabilidade da sócia; c) e em alguns casos a empresa
recebia aporte financeiro da sócia majoritária Viviane Sendre Soares, através de recursos próprios
da mesma ou através de empréstimos que a mesma pactuou com terceiros para dar continuidade
aos empreendimentos imobiliários que estava desenvolvendo.
Aduz que a contribuinte identificou e comprovou a origem da totalidade dos
recursos movimentados em suas contas bancárias, seja como crédito ou débito, na forma exigida
pela fiscalização, não havendo razão para a presente tributação, não tendo a autoridade lançadora
se atentado para o fato de que a contabilidade da empresa é realizada em outro endereço, de
modo que o responsável pela escrita, sabedor de que a sócia recebia empréstimos e concedia
empréstimos para a empresa, provavelmente registrava o lançamento para conta que ele entendia
ser mais adequada, ressaltando, no entanto, que os valores registrados na conta da sócia não
representavam e não era renda da empresa.
Explicita que em toda oportunidade em que a empresa pagava um valor para a
sócia, o valor era debitado na conta do passivo, ou numa conta do ativo; sempre que a sócia
pagava a despesa da ora recorrente ou aportava dinheiro, este valor era registrado a Crédito,
como uma obrigação da empresa para com a sócia no passivo, ou à crédito no ativo diminuindo o
montante do valor da dívida da sócia.
Fl. 2076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.495 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722121/2015-74
13
Acrescenta que ao final de cada exercício uma das contas da sócia era ZERADA - ou
a do passivo, quando a sócia era Devedora da Contribuinte a (neste casos era a conta do ativo que
ficava com saldo), ou era ZERADA a conta CONTÁBIL do Ativo quando era a SÓCIA VIVIANE SENDRE
SOARES que era Credora da empresa (neste caso era a conta do passivo que ficava com saldo),
procedimento que pode não ser o mais adequado, mas não representa receita da empresa, muito
menos faturamento sujeito a tributação ou criação de um passivo fictício.
No que concerne ao ex-sócio Fernando Amato, sustenta que passou por um divórcio
desgastante e, ao efetuar a venda dos bens recebidos na partilha, por motivos de ordem pessoal, o
mesmo optou por não depositar os valores recebidos pela alienação dos seus bens na conta
bancária, e sim investir os valores recebidos no empreendimento imobiliário que pretendia
executar com sua amiga (e ex-sócia) Viviane, sócia majoritária da Contribuinte.
Neste contexto, argumenta que a ora Recorrente não pode ser tributada por
presunção do agente fiscal, de que estaria caracterizada a omissão de receita prevista no artigo
281, III do RIR, uma vez que estes valores não são renda e constituem obrigações da empresa com
sua sócia, e desta com terceiros.
Defende que a autoridade lançadora fez uma interpretação incorreta sobre as
atividades da Contribuinte e sobre os fatos ocorridos. Os valores devidos a terceiros e sócios são
obrigações assumidas e devem estar devidamente registrados no passivo contábil da Contribuinte,
ora Recorrente, sendo incabível a aplicação do artigo Art. 281, pois os valores registrados no
passivo representam obrigações que devem ser pagas à sócia, e aos terceiros que aportaram
valores ao caixa por conta dos empreendimentos imobiliários desenvolvidos e em expansão, pois
uma das principais atividades da Contribuinte são adquirir e vender ativos e bens imóveis, serviços
de engenharia e edificações.
Em outras palavras, registra que a Contribuinte através de recursos próprios e dos
recursos que recebeu através de contratos de mútuo, aportou valores ao caixa visando
investimentos em projetos e empreendimentos. E tais valores não são passíveis de serem
tributados, uma vez que não representam renda. Assim sendo, o auto de infração em relação aos
referidos valores é ilegal e arbitrário.
Contrapõe-se à tributação a título de Omissão de Receitas Operacionais da
Atividade, atinente aos Contratantes Paulo Roberto da Rosa, João Diógenes B. Meira e Edemar
Vieira de Aguiar, incidente sobre valores recebidos por conta da adiantamentos para pagamentos
dos custos dos serviços, alegando que por uma falha técnica da contabilidade os valores foram
creditados no passivo como obrigações perante a sócia Viviane Sendre Soares, a crédito na conta
de passivo 2.1.3.01.00001 (SOCIOS/EMPRESAS COLIGADAS), quando deveriam ter sido lançados na
conta contábil Obrigações com Terceiros/Clientes, não tendo a contribuinte, em nenhum
momento, pretendido omitir receitas.
Elucida que somente a parte final dos serviços representava o lucro da ora
recorrente, de maneira que só naquele recebimento é que a mesma poderia dispor dos valores
Fl. 2077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.495 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722121/2015-74
14
para si e aplicaria parte de seu lucro efetivo no pagamento dos impostos incidentes sobre todos os
valores recebidos, o que só iria acontecer no final do Contrato, no recebimento da última parcela,
momento em que seria emitida a nota fiscal, conforme previsto contratualmente, não fazendo
sentido, igualmente, a aplicação de multa qualificada sobre tais importâncias, a qual, na pior das
hipóteses, deve ser rechaçada.
Em que pesem as substanciosas razões de fato e de direito ofertadas pela
contribuinte, seu inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos
elementos que instruem o processo, conclui-se que o lançamento, quanto ao mérito, corroborado
pela decisão recorrida, apresenta-se incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Destarte, como alinhavado acima, tratando-se de recurso voluntário em que aduz
basicamente as mesmas alegações lançadas na impugnação, nos reportamos à decisão recorrida, a
qual se debruçou com muita propriedade a respeito das matérias postas em debate, de onde
pedimos vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, na esteira dos preceitos
inscritos no artigo 114, § 12o, inciso I, do RICARF, senão vejamos:
“[...]
Pela leitura dos autos observa-se uma evidente confusão patrimonial e
financeira na qual o princípio da entidade foi flagrantemente desrespeitado.
Os princípios fundamentais da contabilidade, fixados pelo Conselho Federal
de Contabilidade (CFC) por meio da Resolução 750/93, representam a essência
das doutrinas e teorias relativas à ciência contábil e devem ser seguidos
obrigatoriamente pelos profissionais da contabilidade no exercício de sua
profissão.
Entre eles, destaca-se o Princípio da Entidade, abaixo transcrito:
[...]
Como se vê, o patrimônio da entidade não se confunde com aqueles dos
seus sócios ou proprietários. A contabilidade deve se limitar aos atos e fatos
ocorridos no patrimônio da entidade, de forma autônoma ao patrimônio dos seus
sócios, pouco importando os eventos ocorridos na esfera patrimonial dos sócios.
Ressalte-se que não há previsão de exceção para a confusão entre patrimônios,
de modo que, o patrimônio da empresa (entidade) não se confunde com o dos
seus sócios ou proprietários.
Da leitura dos autos observa-se que no curso do procedimento fiscal, a
autuada foi intimada a esclarecer os lançamentos contábeis a débito na conta
Bancos e a crédito em conta de passivo em nome da sócia. Em resposta, informou
que tais valores estavam sendo devolvidos pela sócia para a empresa a título de
pagamento de empréstimos anteriormente tomados da empresa. Ora, tal
informação é improcedente, pois, segundo a alegação da autuada, a sócia estaria
pagando dívidas suas com a empresa, entretanto o lançamento contábil registrou
novas dívidas da empresa, fazendo surgir passivo fictício.
Fl. 2078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.495 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722121/2015-74
15
A fiscalizada afiança que em momento algum criou qualquer passivo
fictício, como sustenta a autoridade fiscal, entretanto revela de forma cabal a
confusão patrimonial ocorrida entre o patrimônio da empresa e da sócia Viviane
Sendre Soares, ao declarar que a empresa efetuava pagamentos de despesas da
sócia majoritária, e por vezes a sócia realizava pagamentos da empresa, sendo a
obrigação decorrente registrada na conta contábil de passivo de título
2.1.3.01.00001 (SOCIOS/EMPRESAS COLIGADAS) Viviane Sendre Soares.
Todavia, não há nos autos nenhum documento que comprove a existência
de obrigações da empresa para com a sócia Viviane. A simples alteração do título
da conta para “Obrigações com Terceiros-Clientes”, proposta pela autuada, não
tem o condão de comprovar a exigibilidade das obrigações. Ademais o ajuste de
contas ao final de cada exercício, denota um simples ajuste contábil entre contas
do ativo e passivo, e novamente, não afasta a presunção de omissão de receitas.
A autoridade fiscal fundamentou a omissão de receita caracterizada pela
ocorrência de passivo fictício, no art. 40 da Lei 9.430/96, compilado no art. 281 do
RIR/99, ambos reproduzidos abaixo:
[...]
Portanto, como se depreende do dispositivo legal, a autuação decorre de
presunção legal, como bem fundamentado no Relatório de Ação Fiscal, refletindo
confusão patrimonial e corroborando a conclusão da autoridade fiscal acerca da
existência de passivo fictício, que não foi cabalmente esclarecida ou refutada pela
defesa.
Também não foram apresentados comprovantes dos empréstimos pessoais
feitos pelo ex-sócio Fernando Amato da Costa à sócia majoritária. Somente foram
trazidas aos autos as alegações sobre a impossibilidade de tributação, posto que
tais empréstimos, listados na impugnação (fl. 1872), não se configuram em renda.
Na falta de comprovação do empréstimo, as importâncias aportadas pela
sócia foram tratadas como receitas omitidas e sujeitas à tributação, conforme
dispõe o art. 12 §3o do Decreto-Lei 1.598/77 e o art. 282 do RIR/99:
[...]
Em relação a omissão de receitas na prestação de serviços em geral, a
autoridade fiscal através do procedimento de circularização constatou que a
autuada auferiu receitas provenientes da prestação de serviços contratados por
João Diógenes B. Meira e Edemar Vieira de Aguiar, em conjunto, e por Paulo
Roberto da Rosa. Entre os documentos acostados aos autos, encontram-se cópias
de recibos referentes a adiantamentos parciais realizados pelos contratantes em
dinheiro, entretanto não escriturados de forma correta na contabilidade da
autuada. A autuada afirma que os adiantamentos foram creditados em conta de
passivo como obrigações perante a sócia Viviane, pois a sócia havia pago os custos
dos projetos num momento anterior, entretanto não foram apresentados
Fl. 2079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.495 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722121/2015-74
16
documentos que comprovassem esse argumento. Outrossim, como já exposto
anteriormente, novamente há flagrante desrespeito ao princípio da Entidade.
Ademais as notas fiscais referentes aos serviços ainda que parcialmente
prestados não foram emitidas.
De acordo com o art. 1o da Lei 8.846/94, “A emissão de nota fiscal, recibo
ou documento equivalente, relativo à venda de mercadorias, prestação de
serviços ou operações de alienação de bens móveis, deverá ser efetuada, para
efeito da legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza,
no momento da efetivação da operação”, não podendo um contrato particular ser
contrário à Fazenda Pública, nos termos do art. 123 do CTN:
[...]
Observa-se que as Notas Fiscais referentes aos serviços, conquanto
parcialmente executados, deveriam ter sido emitidas, ainda que no contrato
constasse cláusula expressa sobre a emissão de Nota Fiscal somente ao final da
execução dos serviços. Sendo assim, os adiantamentos recebidos foram
corretamente considerados como receitas omitidas.
[...]”
Constata-se, assim, que o procedimento adotado pela autoridade fazendária
encontra guarida na legislação de regência, notadamente Leis e Decretos, os quais são,
igualmente, de observância obrigatória por este Colegiado.
Com efeito, como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, é
obrigação dos contribuintes a manutenção da escrita contábil de forma regular, de modo a fazer
prova contra ou a seu favor. Na hipótese de não refletir o movimento real de suas receitas, ou
quando o contribuinte deixar de apresentar os documentos solicitados na forma exigida em lei, os
quais seriam capazes de demonstrar a perfeita base de cálculo ou comprovar o recolhimento dos
tributos apurados, a fiscalização dispõe de instrumentos excepcionais, arbitramento/aferição
indireta, por exemplo, para lançar os tributos devidos, atividade esta vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade, como se vislumbra no caso sub examine.
Dessa forma, in casu, sobretudo quanto ao passivo fictício, não restou outra
alternativa ao fiscal autuante senão promover o lançamento por presunção, agindo da melhor
forma, com estrita observância da legislação de regência, devidamente informada na autuação e
acima relembrada.
Conforme se depreende dos dispositivos legais encimados, bem como dos
elementos constantes dos autos, de fato, o presente lançamento, em parte, decorre de
presunção. No entanto, trata-se de presunção legal – júris, que desdobra-se, ensinam os
doutrinadores, em presunções "juris et de jure" e "juris tantum". As primeiras não admitem prova
em contrário são verdades indiscutíveis por força de lei.
Fl. 2080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.495 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722121/2015-74
17
Por sua vez, as presunções "juris tantum" (presunções discutíveis), fato conhecido
induz à veracidade de outro, até a prova em contrário. Elas recuam diante da comprovação
contrária ao presumido. Serve de bom exemplo a presunção de liquidez certa da dívida inscrita,
que pode ser ilidida por prova inequívoca. (CTN, art. 204 e parágrafo único).
Na hipótese vertente, consoante se infere do Relatório Fiscal, a autoridade
lançadora ao promover o lançamento, imputou devidas os tributos ora lançados, apurados por
presunção, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário, por tratar-se de presunção
juris tantum, albergada por lei, mas passível de comprovação do contrário presumido. A
recorrente assim não procedendo com documentos hábeis e idôneos, é de se manter o
lançamento na forma da peça vestibular do feito, não havendo que se falar em afronta aos
princípios do devido processo legal e da verdade material ou real.
Com efeito, restou devidamente demonstrado pela fiscalização que a contabilidade
da contribuinte não se apresentava na forma exigida pela legislação tributária, mormente
malferindo o princípio da entidade, deixando de espelhar a realidade da movimentação das
receitas da empresa, impondo à autoridade lançadora promover o lançamento por presunção nos
precisos termos da legislação de regência, cabendo à autuada o ônus da prova em contrário.
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de rechaçar a pretensão fiscal.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Neste sentido, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista que o fiscal
autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária aplicável à
espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS
Insurge-se, ainda, à corresponsabilidade/solidariedade atribuída às pessoas físicas
de Francisco José Ferreira Pinto e Viviane Sendre Soares, sob o argumento de inexistir qualquer
comprovação material dos fatos alegados, não se prestando para tanto a simples menção aos
dispositivos 124, inciso I, e 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, sobretudo por não se
cogitar em interesse comum na situação que constitua o fato gerador, ou mesmo prática de atos
com excesso de poder, com conduta contrária à lei ou estatuto da empresa, mormente
considerando que o Sr. Francisco jamais teve participação ou prestou serviço na empresa autuada.
Não obstante as razões de fato e de direito ofertadas pela autoridade lançadora,
ratificadas pelo julgador de primeira instância, os fundamentos adotados para fins de
Fl. 2081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.495 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722121/2015-74
18
responsabilização dos sócios pela exigência fiscal não são capazes de atrair as hipóteses
permissivas de aludida corresponsabilidade, como passaremos a demonstrar.
Destarte, como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, a
solidariedade tributária é legal e obriga os sujeitos passivos do fato gerador dos respectivos
tributos, desde que suas regras sejam corretamente aplicadas e o procedimento fiscal
regularmente conduzido.
Nesse sentido, os artigos 121, 124, 128, 134 e 135, do Código Tributário Nacional,
assim prescrevem:
“Art. 121 - Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo Único - O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direita com a situação que
constitua o respectivo fato gerador; II - responsável, quando, sem revestir a
condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Art.124 - São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo Único - A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Art.128 - Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.”
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da
obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este
nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem
responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou
curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por
estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
Fl. 2082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.495 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722121/2015-74
19
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou
pelo concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos
devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu
ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de
penalidades, às de caráter moratório.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
Com mais especificidade, na hipótese dos autos, a autoridade lançadora entendeu
por bem atribuir a responsabilidade solidária ao Sr. Francisco José Ferreira Pinto e a Sra. e Viviane
Sendre Soares, com esteio nos artigos 124, incisos I, e 135, III, do Códex Tributário, acima
transcritos, diante da evidente comprovação de sua gestão na empresa, adotando as seguintes
premissas:
“[...]
3.1 VIVIANE SENDRE SOARES, CPF 711.078.940-34
Em relação à Viviane há incidência da responsabilidade solidária prevista no
artigo 135, III da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional – CTN).
[...]
Conforme relatado acima, esta fiscalização identificou infrações à legislação
tributária que suscitaram, inclusive, a qualificação da multa de ofício.
Sendo Viviane Sendre Soares a sócia majoritária, e, mais importante, tendo
participado ativamente da gestão da empresa conforme atestam os documentos
coletados ao longo do procedimento fiscal, contribuiu ativamente na prática das
infrações apuradas, não restando dúvida de sua responsabilidade na realização de
atos ilícitos (impostos/contribuições sonegados), cabendo assim, a aplicação do já
citado artigo 135, III do CTN.
3.2 FRANCISCO JOSÉ FERREIRA PINTO, CPF 210.574.350-15
Em relação à Francisco há incidência da responsabilidade solidária prevista
nos artigos 124, I e 135, III do CTN.
Fl. 2083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.495 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722121/2015-74
20
Conforme apurado por esta fiscalização Francisco realizava atos de gestão
(assinar cheques, realizar pagamentos, determinar ações à funcionária) e constava
de forma frequente em negócios envolvendo a empresa, o que o vincula
diretamente à empresa e aos fatos geradores apurados. Por vezes realizou
negócios em seu nome e, logo após, repassou o ônus para a fiscalizada.
Em intimação lavrada em 02/10/2014 a fiscalizada foi intimada a informar
qual a participação de Francisco José Ferreira Pinto, CPF 210.574.350-15, na
empresa. Em resposta informou que “Francisco José Ferreira Pinto não possui
qualquer participação na Menfis; jamais prestou qualquer tipo de serviços na
empresa; jamais fez parte do contrato social e nunca exerceu qualquer atividade
interna”. Informou ainda que Francisco José Ferreira Pinto contratou a Menfis
para a administração, acompanhamento técnico e financeiro da obra de
construção de sua casa (lotes 09 e 10 do condomínio Altos do Lago); e que
Francisco é o proprietário locador da sala onde a Menfis está estabelecida.
Complementa informando que a sócia majoritária Viviane é esposa de Francisco,
com convício marital desde 1994, possuindo um casal de filhos e que ambos
outorgaram reciprocamente procurações por instrumento público com poderes
ilimitados”.
No entanto, esta fiscalização constatou uma situação diferente. Em
procedimento de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira
foram solicitados ao Banco do Brasil (única instituição financeira identificada com
informações em DIMOF sobre a fiscalizada) os dados constantes da ficha cadastral
do sujeito passivo, bem como cópia de contratos e procurações outorgadas. Em
resposta, o Banco do Brasil apresentou documentos em que consta uma
procuração de 16/06/2010 (Viviane passou a deter 90% do capital social da
Menfis em 15/01/2010) em que a empresa (procuração assinada pela sócia
Viviane Sendre Soares) conferiu “amplos e ilimitados poderes para movimentar
contas correntes, a prazo fixo, de caução e outras de qualquer espécie, nos
bancos, casas bancárias e estabelecimentos de crédito em geral, desta praça (ou
deste Estado), realizar com os mesmos quaisquer negócios ou transações
bancárias, celebrar quaisquer contratos, inclusive de financiamentos, depositar e
retirar dinheiro, títulos e valores, emitir, endossar e assinar cheques, sacar mesmo
a descoberto, assinar propostas, contratos, cartas de ordem, papéis e quaisquer
documentos, tomar saques, requisitar talões de cheques, liquidar e encerrar
contas, reconhecer saldos, transigir, receber, pagar, passar recibos e dar e aceitar
quitações”.
E os poderes conferidos pela procuração foram amplamente utilizados por
Francisco.
Também em resposta à intimação lavrada em 02/10/2014 a própria
fiscalizada apresentou cópias de cheques e notas promissórias da Menfis
assinados por Francisco. Listamos abaixo os documentos apurados para deixar
Fl. 2084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.495 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722121/2015-74
21
muito claro o quanto Francisco participava da gestão da empresa (fls. 1.318 a
1.552):
[...]
Em procedimento fiscal de circularização, a empresa BSC NOVA IPANEMA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA apresentou documentos (listados
abaixo) referentes a aquisição de imóveis pela fiscalizada em que constam a
assinatura de Francisco em nome da Menfis:
• Instrumento particular de promessa de compra e venda celebrado em
26/04/2010 referente a lotes do loteamento Lagos de Nova Ipanema –
segunda fase (fls. 1.124 a 1.129);
• Instrumento particular de promessa de compra e venda celebrado em
26/04/2010 referente à unidade no 14 do Condomínio Residencial Mirante
do Lago (fls. 1.130 a 1.134). Também em procedimento fiscal de
circularização, a empresa IPANEMA MOUNTAIN VILLE INCORPORAÇÕES
LTDA apresentou documento (listado abaixo) referente à aquisição de
imóvel pela fiscalizada em que consta a assinatura de Francisco em nome
da Menfis, bem como cópias de cheques da Menfis assinados por Francisco
(fls. 1.276 a 1.280).
• Instrumento particular de promessa de compra e venda celebrado em
05/08/2010 referente à Unidade condominial 01 – quadra 11 – no
Condomínio Sea Coast Beach Village (fls. 1.270 a 1.275).
Além disso, de acordo com o relatório de interceptação telefônica de
05/11/2012 encaminhado pelo MP/RS, constam ligações em que é possível
identificar Francisco como um verdadeiro gestor da empresa: em ligação de
terceira empresa para oferecimento comercial, a sócia Viviane identifica Francisco
como um dos responsáveis pelas compras da Menfis; em outras ligações Francisco
solicita cheques preenchidos a uma funcionária da Menfis (fls. 1.635 a 1653).
Uma vez questionada pela fiscalização sobre os imóveis identificados nos
livros fiscais como “apartamento em Torres” e “apartamento Park Eucaliptos”, a
fiscalizada apresentou documentos (fls 644 a 655) em que se verifica que
Francisco Pinto adquiriu esses imóveis e transferiu o ônus do pagamento para a
Menfis. Para justificar foram apresentados documentos referentes à “venda”
desses imóveis para a Menfis:
• Contrato de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações para
Aquisição de Imóveis referente ao apartamento de Torres, celebrado em
30/01/2012, em que Francisco cede para a Menfis o imóvel pelo mesmo
valor que adquiriu em 04/01/2012. Posteriormente a fiscalizada apresentou
o contrato de financiamento celebrado por Francisco com a Caixa
Econômica Federal referente à compra desse mesmo imóvel e o mesmo foi
celebrado tão somente em 24/05/2012. Ou seja, Francisco adquiriu o
Fl. 2085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.495 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722121/2015-74
22
imóvel, contratou o financiamento, mas o ônus financeiro para a realização
dos pagamentos ficou todo com a Menfis.
• Cessão de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidades
Autônomas para Entrega Futura do Empreendimento Grande Park
Eucaliptos, celebrado em 20/12/2012, em que Francisco cede para a Menfis
o imóvel adquirido em 12/11/2011. Importante salientar que consta nos
lançamentos contábeis o registro de pagamentos de parcelas referentes a
esse imóvel desde 20/12/2012. Ou seja, outra vez Francisco adquiriu imóvel
e repassou o ônus para a Menfis.
Desta forma, todos os elementos demonstram o envolvimento de Francisco
nas operações da fiscalizada, sendo inegáveis seu interesse e participação na
gestão e nos resultados, com o que restam configuradas as responsabilidades
solidárias previstas nos artigos 124, I e 135, III do CTN ”
Contemplados os dispositivos legais que regulamentam a matéria, convém
explicitar, ainda, que os precedentes deste Colegiado, ao proceder a subsunção dos fatos à norma,
sobretudo diante da farta doutrina e jurisprudência sobre a matéria, fixou entendimento no
sentido de que não basta a fiscalização imputar a corresponsabilidade à terceiros a partir de
razões superficiais/rasas, sem conquanto adentrar com a profundidade que o caso exige, nas
condutas praticadas pelos pretensos solidários, de maneira a comprovar que, de fato, interferiram
na situação que constitua o fato gerador do tributo ou mesmo praticaram atos contra o estatuto
da empresa e/ou a legislação de regência.
Com efeito, relativamente a responsabilização inscrita no artigo 124, inciso I, do
CTN, o entendimento firmado neste Colegiado é no sentido de que o interesse comum não quer
dizer simplesmente que se trata de sócio de fato ou de direito da empresa e, por conseguinte,
responsáveis solidários.
Na verdade, o cerne da questão é que o interesse comum a ser demonstrado tem
que se fixar na “situação que constitua o fato gerador do tributo” e não simplesmente interesse
nas atividades econômicas da empresa, mesmo porque, neste último caso, a condição de sócio,
por si só já atrai aludido interesse.
Mais precisamente, mister que a conduta do sócio responsabilizado seja
determinante para fins de alcançar a infração tributária apurada e esteja devidamente
demonstrada/comprovada pela fiscalização.
Neste sentido, convém trazer à baila excerto da ementa e do voto exarados nos
autos do processo no 19515.003959/2007-18, da lavra do ilustre Conselheiro Efigênio de Freitas
Júnior, o qual contempla com muita propriedade o tema sob análise, senão vejamos:
“EMENTA:
[...]
Fl. 2086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.495 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722121/2015-74
23
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. 124, I e 135, III do CTN. CONDUTA DO
ADMINISTRADOR. REQUISITOS.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado - resumidamente sócio-gerente -, nos termos
do art. 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN), não se confunde com a
responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio da pessoa jurídica
que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a atuação como gestor
ou representante da pessoa jurídica e a prática de atos com excesso de poder,
infração à lei, contrato social ou estatutos que resultaram em descumprimento de
obrigação tributária. É necessário, portanto, a existência de nexo causal entre a
conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao Fisco. Com efeito, o
administrador, ainda que de fato, que praticar alguma dessas condutas, com
reflexo tributário, deverá figurar como sujeito passivo solidário.
Quanto ao art. 124, I, do CTN, são solidariamente obrigadas as “pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”. No âmbito do STJ prevalece o posicionamento no sentido de que “o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da
relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível”. Nesse sentido,
continua o STJ, “feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no polo passivo
da relação jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na
ocorrência do fato gerador da obrigação”. O que significa dizer, a nosso ver
corretamente, que somente o interesse econômico não legitima a atribuição de
responsabilidade tributária ao terceiro.
O que atrai essa responsabilidade solidária (124, I) é a participação do terceiro,
ele não apenas sugere ao contribuinte o caminho a ser trilhado para burlar o
Fisco, vai além, tem participação influente no procedimento de atribuir ao fato
ocorrido no mundo concreto uma roupagem diversa da hipótese descrita na lei,
com vistas a alterar as características essenciais do fato gerador ou impedir o
seu conhecimento; o interesse econômico nessa hipótese também pode existir,
mas não é primordial, o que importa é a conduta do terceiro, tal qual na
responsabilidade do art. 135, III, do CTN. Enquadra-se nessa hipótese o terceiro
que utiliza interposta pessoa com vistas a ocultar do Fisco o verdadeiro
administrador da pessoa jurídica, bem como irregularidades fiscais.
[...]
Voto
[...]
58.
Quanto ao art. 124, I, do CTN, são solidariamente obrigadas as “pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”.
Fl. 2087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.495 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722121/2015-74
24
59.
No âmbito do STJ7 prevalece o posicionamento no sentido de que “o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica
que deu azo à ocorrência do fato imponível”. Nesse sentido, continua o STJ,
“feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no polo passivo da relação
jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do
fato gerador da obrigação”. O que significa dizer, a nosso ver corretamente, que
somente o interesse econômico não legitima a atribuição de responsabilidade
tributária ao terceiro.
60.
O que atrai essa responsabilidade solidária é a participação do terceiro, ele
não apenas sugere ao contribuinte o caminho a ser trilhado para burlar o Fisco,
vai além, tem participação influente no procedimento de atribuir ao fato ocorrido
no mundo concreto uma roupagem diversa da hipótese descrita na lei, com vistas
a alterar as características essenciais do fato gerador ou impedir o seu
conhecimento; o interesse econômico nessa hipótese também pode existir, mas
não é primordial, o que importa é a conduta do terceiro, tal qual na
responsabilidade do art. 135, III, do CTN. Enquadra-se nessa hipótese o terceiro
que utiliza interposta pessoa com vistas a ocultar do Fisco o verdadeiro
administrador da pessoa jurídica, bem como irregularidades fiscais.
61.
A responsabilidade prevista no art. 137 do CTN, também citada pela
autoridade fiscal, por sua vez, refere-se aos efeitos da infração e é exclusiva do
agente que a comete. Entretanto, o contribuinte continua responsável pelo
tributo não recolhido, se for o caso, decorrente da infração.
62.
O agente responde ainda no caso de a infração constituir crime ou
contravenção penal. Assim, o contribuinte responderá somente se o agente atuar
no exercício regular de administração, mandato, função, cargo, emprego ou no
cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito.
63.
Portanto, a “responsabilidade tributária será exclusiva e pessoal do agente
que as praticou (excluindo-se a do contribuinte, se foram cometidas pelo
responsável), em todos os casos em que forem praticadas com dolo específico ou
elementar”.
64.
Necessário verificar, portanto, se há nexo causal entre a conduta praticada
pelo recorrente, na condição de administrador, ainda que de fato, da pessoa
jurídica e a prática de atos com infração à lei.
65.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o mero inadimplemento não atrai
responsabilidade tributária. Tal posicionamento restou consolidado na Súmula
430 do STJ, cujo enunciado dispõe: “o inadimplemento da obrigação tributária
pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.
66.
Em relação à responsabilidade prevista no art. 124, I, do CTN, o acórdão
recorrido entendeu restar caracterizado “interesse nas situações que constituíram
fatos geradores da obrigação principal” em razão de o responsável solidário ter
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.495 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722121/2015-74
25
assinado cheques em nome da pessoa jurídica autuada; com efeito, manteve a
responsabilidade tributária solidária.
67.
A meu ver, o interesse comum a que se refere esse dispositivo legal, na
espécie, deve ser qualificado por dolo, fraude ou simulação. E o terceiro não é
qualquer pessoa, mas, sim, aquele que pratica atos, mediante fraude, dolo ou
simulação em conjunto ou com consentimento do contribuinte, com o fim de
alterar características essenciais do fato gerador ou impedir o seu conhecimento
por parte da autoridade fazendária. O que não restou provado na nesses autos.
68.
A autoridade fiscal cita ainda o art. 137 do CTN, todavia, não descreveu a
conduta capaz subsumir o fato à norma, tampouco apresentou elementos
probatórios para tal; razão pela qual também deve ser afastada tal
responsabilidade. O mesmo racional deve ser aplicado em relação aos art. 207, V,
parágrafo único do RIR/99.
69.
Não basta a simples menção do dispositivo legal sem subsunção do fato à
norma. Conforme dito acima, é fundamental a descrição dos fatos e da conduta
praticada que atraiu a responsabilidade tributária acompanhados dos respectivos
elementos comprobatórios.
70.
Nestes termos, em razão a ausência de nexo causal entre a conduta
praticada pelo recorrente, na condição de administrador, ainda que de fato, da
pessoa jurídica e a prática de atos com infração à lei, bem como de documentação
comprobatória, afasto a responsabilidade solidária do recorrente. [...]” (Acordão
no 1101-001.299 – Sessão de 13/05/2024)
In casu, a nobre autoridade fiscal ao imputar a responsabilidade solidária ao Sr.
Francisco José Ferreira Pinto, como acima transcrito, elenca inúmeros fatos com o fito de
demonstrar que realizava atos de gestão (assinar cheques, realizar pagamentos, determinar ações
à funcionária) e constava de forma frequente em negócios envolvendo a empresa, o que o vincula
diretamente à empresa e aos fatos geradores apurados. Por vezes realizou negócios em seu nome
e, logo após, repassou o ônus para a fiscalizada.
Como se observa, o substancioso trabalho da fiscalização bem demonstra o vínculo
do Sr. Francisco José Ferreira Pinto com a empresa, agindo verdadeiramente, como sócio de fato,
praticando atos de gestão, etc. No entanto, não restou demonstrado/comprovado quais teriam
sido os atos práticos pelo Sr. Francisco José Ferreira Pinto que evidencie o interesse comum na
“situação que constitua o fato gerador do tributo”, ou seja, relacionados diretamente com as
infrações tributárias ora apuradas.
Poder-se-ia até cogitar em ser uma decorrência da própria atividade de gestão da
empresa, num verdadeiro exercício de presunção. Entrementes, o instituto da responsabilidade
tributária solidária não comporta essa forma de imputação por presunção, exigindo, assim, a
comprovação inequívoca da conduta do sócio determinante à alcançar a infração tributária
apurada, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, onde o fiscal autuante, inobstante o
esforço empreendido, somente logrou comprovar o vínculo societário do Sr. Francisco José
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.495 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722121/2015-74
26
Ferreira Pinto com a autuada (interesse econômico), o que, por si só, não tem o condão de atrair
os efeitos da corresponsabilização pretendida, impondo seja afastada a pretensão fiscal neste
sentido.
Por sua vez, outro não é o entendimento quando constatada a atribuição da
responsabilidade solidária inscrita no artigo 135, inciso III, do Códex Tributário, impondo à
fiscalização proceder a devida individualização da conduta infracional do sócio responsabilizado,
de forma a atrair os efeitos pretendidos.
Mais precisamente, ao pretender imputar a responsabilidade tributária solidária aos
sócios da empresa autuada, com arrimo no artigo 135, inciso III, do CTN, impõe-se à autoridade
lançadora individualizar a conduta lesiva ao contrato social ou à legislação de regência, de cada
sócio corresponsabilizado, não bastando simplesmente aduzir que fazem parte do quadro
societário da empresa autuada e elencar os fatos adotados para fins da constituição do próprio
crédito tributário, ou seja, o mérito da autuação fiscal.
A propósito da matéria, não é demais nos valermos, novamente, dos ensinamentos
do r. Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, nos autos do processo no 19515.003959/2007-18
(acima já transcrito), de onde pedimos vênia para transcrever excerto e adotar como razões de
decidir, in verbis:
“[...]
53.
Pois bem. Acerca da responsabilidade tributária, o art. 135 do CTN
estabelece que são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatutos, os sócios, no caso de liquidação de
pessoas (inciso I c/c inciso VII do art. 134), bem como os dirigentes, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado. A jurisprudência do STJ
acrescentou ainda outra hipótese de responsabilização solidária, a dissolução
irregular de sociedade, conforme dispõe a Súmula STJ 435: “presume-se dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem
comunicação aos órgãos competentes legitimando o redirecionamento da
execução fiscal para o sócio-gerente”. Tal hipótese é um desdobramento de
infração à lei.
54.
Embora o CTN estabeleça que a responsabilidade prevista no art. 135, III
seja de caráter pessoal – entenda-se, exclusiva do sócio-gerente – o que desperta
controvérsia, entendemos tratar-se de responsabilidade solidária5 , pois se o art.
128 do CTN exige lei expressa para atribuir responsabilidade a terceiro, de igual
modo a exclusão da responsabilidade do contribuinte deve estar prevista em lei.
Outro ponto a reforçar esse posicionamento é a própria súmula 4306 do STJ, que
ao tratar especificamente da matéria enuncia responsabilidade solidária do sócio-
gerente e não responsabilidade pessoal.
55.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado – resumidamente sócio-gerente – não se
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.495 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722121/2015-74
27
confunde com a responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio
da pessoa jurídica que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a
atuação como gestor ou representante da pessoa jurídica e a prática de atos com
excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos que resultaram em
descumprimento de obrigação tributária. É necessário, portanto, a existência de
nexo causal entre a conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao
Fisco. Com efeito, o administrador, ainda que de fato, que praticar alguma dessas
condutas, com reflexo tributário, deverá figurar como sujeito passivo solidário.
56.
Nesse sentido já se manifestou o STF:
O pressuposto de fato ou hipótese de incidência da norma de
responsabilidade, no art. 135, III, do CTN, é a pratica de atos, por quem
esteja na gestão ou representação da sociedade, com excesso de poder ou
a infração à lei, contrato social ou estatutos e que tenham implicado, se não
o surgimento, ao menos o inadimplemento de obrigações tributarias.
[...]
A regra matriz de responsabilidade do art. 135, III, do CTN responsabiliza
aquele que esteja na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica.
Daí a jurisprudência no sentido de que apenas o sócio com poderes de
gestão ou representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o
que resguarda a pessoalidade entre o ilícito – má gestão ou representação
por prática de atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social
ou estatutos – e a consequência de ter de responder pelo tributo devido
pela sociedade. (Trecho do voto do RE 562276, Relator(a): ELLEN GRACIE,
Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe- 09-02-2011, p. 431, 432)
57.
Na mesma linha o STJ:
[...] 4. Segundo o disposto no art. 135, III, do CTN, os sócios somente podem
ser responsabilizados pelas dívidas tributárias da empresa quando
exercerem gerência da sociedade ou qualquer outro ato de gestão
vinculado ao fato gerador. Precedentes.
(REsp 640.155/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 17/04/2007, DJ 24/05/2007, p. 311) (Grifo nosso)
[...] O quotista, sem função de gerência não responde por dívida contraída
pela sociedade de responsabilidade limitada. Seus bens não podem ser
penhorados em processo de execução fiscal movida contra a pessoa jurídica
(CTN, ART. 134 - DEC.
3.708/19, ART. 2.). (REsp 27.234/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE
BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/1993, DJ 21/02/1994, p.
2126)(Grifo nosso)
Fl. 2091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.495 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722121/2015-74
28
[...] A prática de atos contrários à lei ou com excesso de mandato só induz a
responsabilidade de quem tenha administrado a sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, no caso, os sócios gerentes, não se expandindo
aos meros quotistas. Não sendo o tema objeto de recurso pela decisão
atacada, ausente, pois, o prequestionamento, que é pressuposto específico
de admissibilidade do recurso especial.
Recurso especial improvido. (REsp 330.232/MG, Rel. Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/04/2003, DJ
30/06/2003, p. 178). (Grifo nosso)
[...]” (Acordão no 1101-001.299 – Sessão de 13/05/2024)
Estabelecidas as premissas básicas para fins de atribuição da responsabilidade
solidária, com fundamento no artigo 135, inciso III, do Códex Tributário, impõe-se analisar se no
caso contrato a fiscalização se desincumbiu do ônus de comprovar que as condutas dos sócios, de
fato e de direito, possuem condições de atrair os efeitos do instituto tributário em comento.
E, como se observa dos autos, relativamente à Sra. Viviane Sendre Soares, a
fiscalização imputou a responsabilidade pelo crédito tributário, com esteio no artigo 135, inciso III,
do Código Tributário Nacional, em suma, em razão de ser sócia da empresa no período da
autuação e, em tese, ter praticado atos ilícitos.
No entanto, em que pese individualizar a conduta de referida sócia, tratando-a
separadamente do outro sócio de fato, inclusive escorando a imputação fiscal em dispositivo legal
diverso, não logrou a fiscalização comprovar os atos ilegais lesivos ao estatuto da empresa ou
mesmo às normas legais.
Destarte, da simples leitura do Relatório da Ação Fiscal, constata-se que a
autoridade lançadora, ao atribuir a responsabilidade solidária à Sra. Viviane Sendre Soares, assim
o fez de maneira absolutamente genérica, em síntese, diante de sua participação no quadro
societário da empresa, o que, como vimos, não é demais para atrair os efeitos de referida
corresponsabilização. No mais, o fiscal autuante simplesmente pretende vincular, de forma rasa, a
conduta da sócia à apuração fiscal, trazendo à baila questões meritórias da própria exigência fiscal,
razões que, igualmente (isoladamente), não se prestam ao fim pretendido.
Na esteira desse entendimento, não restando demonstrada de forma
individualizada o ato lesivo à legislação ou com excesso de poderes, com a devida comprovação do
nexo causal entre a conduta e o dano ao erário, não há como prevalecer a responsabilidade
pessoal da sócia, Sra. Viviane Sendre Soares.
DA MULTA QUALIFICADA
No que tange à multa qualificada aplicada, defende a contribuinte que a
Fiscalização não se deu ao trabalho de identificar, taxativamente, além de comprovar, a conduta
da Recorrente nas situações descritas pelos dispositivos legais utilizados para fundamentação do
Auto de Infração, não havendo se falar em aludida penalidade, mesmo porque não se comprovou
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.495 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722121/2015-74
29
o evidente intuito doloso ou mesmo a ocorrência simultânea de sonegação, fraude e conluio por
parte da autuada, capaz de justificar referida imputação, ao contrário do assentado no Relatório
Fiscal, na esteira da jurisprudência transcrita na peça recursal, consolidada na Súmula CARF no 25,
mormente considerando a constatação de simples omissão de receitas.
Em que pesem os substanciosos fundamentos de fato de direito lançados pela
autoridade fiscal, corroborados pelo Acórdão recorrido, o inconformismo da contribuinte,
contudo, tem o condão de prosperar.
Na esteira desse raciocínio, antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão,
cumpre trazer à baila os dispositivos legais que atualmente regulamentam a matéria, que assim
prescrevem:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Por sua vez, os artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64, ao contemplarem as figuras
do “dolo, fraude ou sonegação”, estabelecem o que segue:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.”
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, impõe-se à autoridade
lançadora a observância dos parâmetros e condições básicas previstas na legislação de regência
em casos de imputação da multa qualificada (in casu, exclusivamente do crime), que somente
Fl. 2093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.495 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722121/2015-74
30
poderá ser levada a efeito quando àquela estiver convencida do cometimento do crime (dolo,
fraude ou simulação), devendo, ainda, relatar todos os fatos de forma pormenorizada,
possibilitando ao contribuinte a devida análise da conduta que lhe está sendo atribuída e, bem
assim, ao procurador de que o delito fora efetivamente praticado.
Em outras palavras, não basta à indicação da conduta dolosa, fraudulenta ou
simulatória, a partir de meras presunções e/ou subjetividades, impondo a devida comprovação
por parte da autoridade fiscal da intenção pré-determinada do contribuinte, demonstrada de
modo concreto, sem deixar margem a qualquer dúvida, visando impedir/retardar o recolhimento
do tributo devido.
Este entendimento, aliás, encontra-se sedimentado no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme se extrai dos julgados com suas ementas
abaixo transcritas:
“MULTA AGRAVADA – Fraude – Não pode ser presumida ou alicerçada em
indícios. A penalidade qualificada somente é admissível quando factualmente
constatada as hipóteses de fraude, dolo ou simulação.” (8a Câmara do 1°
Conselho de Contribuintes – Acórdão n° 108-07.561, Sessão de 16/10/2003)
(grifamos)
“MULTA QUALIFICADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – Não tendo sido comprovada de
forma objetiva o resultado do dolo, da fraude ou da simulação, descabe a
qualificação da penalidade de ofício agravada.” (2a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes – Acórdão n° 102-45.625, Sessão de 21/08/2002)
“MULTA DE OFÍCIO – AGRAVAMENTO – APLICABILIDADE – REDUÇÃO DO
PERCENTUAL – Somente deve ser aplicada a multa agravada quando presentes os
fatos caracterizadores de evidente intuito de fraude, como definido nos artigos 71
a 73 da Lei n° 4.502/64, fazendo-se a sua redução ao percentual normal de 75%,
para os demais casos, especialmente quando se referem à infrações apuradas por
presunção.” (8a Câmara do 1° Conselho de Contribuintes – Acórdão n° 108-07.356,
Sessão de 16/04/2003) (grifamos)
Em decorrência da jurisprudência uníssona nesse sentido, o então 1o Conselho de
Contribuintes consagrou de uma vez por todas o entendimento acima alinhavado, editando a
Súmula no 14, determinando que:
“Súmula 1oCC no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.”
Assim, impende analisar os autos detidamente de maneira a elucidar se o fiscal
autuante logrou comprovar que a contribuinte agiu com dolo, com o intuito de fraudar ou simular
a hipótese de incidência da obrigação tributária.
Fl. 2094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.495 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722121/2015-74
31
Com efeito, cabe à autoridade lançadora demonstrar de forma pormenorizada suas
razões no sentido de que a contribuinte agiu com dolo, fraude ou simulação, para efeito da
conclusão/comprovação do crime arquitetado pela autuada.
Na hipótese vertente, o ilustre fiscal autuante escorou a aplicação da multa
qualificada nos seguintes termos constantes do Relatório Fiscal, item VI, in verbis:
“2.3.5 Da Qualificação da Multa de Ofício
Estabelece o parágrafo 1o do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, com
redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, que a multa de ofício aplicada será de
150 % nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964:
[...]
A análise das respostas e documentos apresentados pela fiscalizada
permitem identificar uma prática reiterada de atos com o objetivo de omitir
informações ou prestar informações que não são condizentes com a realidade.
Esta fiscalização, conforme relatado, identificou e lançou três tipos de
infrações (suprimento de numerário, passivo fictício e omissão de receitas
operacionais). No entanto essas três infrações se originam de uma mesma prática
utilizada com o intuito de impedir a ocorrência de fatos geradores: (1) o
auferimento de valores; (2) a inserção desses valores na empresa; (3) a utilização
desses valores para o pagamento de obrigações assumidas. Ao longo do período
fiscalizado identifica-se que o desenvolvimento dessa prática foi registrada na
contabilidade de algumas formas já mencionadas: o suprimento de numerário ao
caixa da empresa pela sócia; o registro do recebimento de valores oriundos da
atividade da empresa como empréstimos concedidos pela sócia; valores
depositados na conta corrente da empresa registrados na contabilidade como
empréstimos concedidos pela sócia, tendo sido explicados como valores
recebidos da sócia a título de pagamento de empréstimos tomados da empresa.
Desta forma, identifica-se nesta prática a situação prevista no artigo 72 da
Lei no 4.502, de 1964, pelo que os lançamentos foram realizados com a aplicação
da multa de ofício de 150 %.
[...]”
No caso dos autos, inobstante o esforço do fiscal autuante, não podemos afirmar
com a segurança que o caso exige ter o contribuinte agido com dolo objetivando suprimir tributos.
Com efeito, a autoridade lançadora não logrou demonstrar com especificidade a
conduta adotada pela contribuinte tendente a sonegar tributos intencionalmente, com o fito de
justificar a qualificação da multa em 150% (atualmente 100%), não se prestando à sua
aplicabilidade a simples reiteração da conduta do autuada, de omissão de receitas, ao contrário do
que pretende fazer crer a fiscalização.
Fl. 2095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.495 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722121/2015-74
32
Destarte, consoante demonstrado no excerto do Relatório Fiscal acima transcrito, o
fundamento fulcral da fiscalização ao aplicar a multa qualificada de 150% se fixa na manutenção
reiterada de operações à margem da tributação, o que, em verdade, se caracteriza como simples
Omissão de Receitas, fazendo incidir precisamente o disposto na Súmula CARF no 14 acima
transcrita.
Mais a mais, este Egrégio Colegiado vem afastando a qualificação da multa quando
sua adoção repousa exclusivamente na simples conduta reiterada do contribuinte, sem que haja
um aprofundamento na questão pela autoridade fiscal, senão vejamos:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Exercício: 2003, 2004
Ementa: MULTA QUALIFICADA. REQUISITO. DEMONSTRAÇÃO DE EVIDENTE
INTUITO DE FRAUDE.
A qualificação da multa de ofício, conforme determinado no II, Art. 44, da Lei
9.430/1996, só pode ocorrer quando restar comprovado no lançamento, de forma
clara e precisa, o evidente intuito de fraude. A existência de depósitos bancários
em contas de depósito ou investimento de titularidade do contribuinte, cuja
origem não foi justificada, independente da forma reiterada e do montante
movimentado, por si só, não caracteriza evidente intuito de fraude, que justifique
a imposição da multa qualificada, prevista no II, Art. 44, da Lei 9.430/1996.”
(Processo n° 12571.000050/200786 – Acórdão n° 9202-01.742 – 2a Turma –
Sessão de 27/09/2011)
Como se observa, caberia à autoridade lançadora demonstrar de maneira
pormenorizada suas razões no sentido de que o contribuinte agiu com dolo, fraude ou simulação,
para efeito da conclusão/comprovação do crime arquitetado pelo autuado.
No caso vertente, em que pese os argumentos da fiscalização, não podemos afirmar
com a segurança que o caso exige ter a contribuinte agido com dolo objetivando suprimir tributos,
mesmo porque o fiscal autuante arrimou sua tese simplesmente na conduta reiterada do autuada
em omitir receitas, fundamentos insuficientes para a qualificação da multa, como acima
delineado.
DA ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
Destarte, relativamente às questões de inconstitucionalidades/ilegalidades arguidas
pelo contribuinte, além dos procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a multa e juros
ora exigidos encontrarem respaldo na legislação de regência, cumpre esclarecer, no que tange a
declaração de ilegalidade ou inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da
Administração Pública exercer o controle de constitucionalidade de normas legais.
Note-se, que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder Judiciário.
Fl. 2096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.495 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722121/2015-74
33
A própria Portaria MF no 1.634/2023, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, é por demais enfática neste sentido,
impossibilitando o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, nos seguintes termos:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”
Observe-se, que somente nas hipóteses contempladas no parágrafo único e incisos
do dispositivo regimental encimado poderá ser afastada a aplicação da legislação de regência, o
que não se vislumbra no presente caso.
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF no 02, assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.” E, segundo o artigo 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
CARF, as Súmulas, que são o resultado de decisões unânimes, reiteradas e
uniformes, serão de aplicação obrigatória por este Conselho.”
Finalmente, o artigo 102, I, “a” da Constituição Federal, não deixa dúvida a
propósito da discussão sobre inconstitucionalidade, que deve ser debatida na esfera do Poder
Judiciário, senão vejamos:
Fl. 2097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.495 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722121/2015-74
34
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo federal ou
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de Lei ou ato normativo
federal;
[...]”
Dessa forma, não há como se acolher a pretensão do contribuinte, também em
relação à ilegalidade e inconstitucionalidade de normas ou atos normativos que fundamentaram o
presente lançamento.
Neste sentido, não mérito, não se cogita em improcedência do procedimento fiscal,
tendo em vista que as autoridades fazendárias pretéritas agiram da melhor forma, com estrita
observância da legislação tributária aplicável à espécie, impondo a manutenção da decisão
recorrida em sua plenitude.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pelo recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expressos sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo à extensão dos efeitos jurídicos
de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se manifestado em
definitivo a respeito do tema.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância. A propósito da matéria, aliás, o
Supremo Tribunal Federal exarou decisão, em sede de Repercussão Geral, nos autos do Agravo de
Instrumento no 791292/PE, firmando entendimento que, de fato, o Acórdão deve ser
devidamente fundamentado, mas sem determinar, no entanto, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas.
Assim, afora a responsabilidade solidária e a multa qualificada, escorreita a decisão
recorrida devendo nesse sentido ser mantido o lançamento na forma ali decidida, uma vez que a
contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base
para constituição do crédito tributário, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o
fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua pretensão.
LANÇAMENTOS DECORRENTES
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula
Fl. 2098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.495 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722121/2015-74
35
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em consonância
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO, tão somente para afastar a responsabilidade solidária dos
sócios e a multa qualificada, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 2099
DF CARF MF
Original